Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004971-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.821-74 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (AGRAVADO), CLARICE NAGEL RODRIGUES - CPF: 985.714.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE NAGEL RODRIGUES - CPF: 985.714.941-34 (AGRAVADO), JOAO FLAVIO TICIANEL FERNANDES LOPES - CPF: 022.557.861-17 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004971-62.2022.8.11.0000
– Poconé

Agravante
: João Gabriel da Costa Marques.

Agravado
s
: Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais, inclusive em razão do elevado valor da causa, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004971-62.2022.8.11.0000
– Poconé

Agravante
: João Gabriel da Costa Marques.

Agravado
s
: Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Gabriel da Costa Marques em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Aduz o
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que o valor provisório da causa é de R$1.027.062,81 (um milhão vinte e sete mil e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos) e, embora o alto valor da sua pretensão processual, tratava-se de comerciante no ramo de conveniência de Posto de Combustível na comarca de Poconé, sendo obrigado a fechar o seu comércio definitivamente em razão de problemas financeiros decorrentes da Covid-19. Sustenta que encontra-se atualmente desempregado e sem auferir renda, o que impossibilita de recolher as custas sem comprometer seu próprio sustento e de sua família.

Alega que juntou cópia de sua CTPS, declaração de Imposto de Renda atualizada, comprovante de extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, certidão negativa de propriedade de veículos pelo Detran, além da declaração de hipossuficiência, mas que mesmo assim, tais documentos foram ignorados pela magistrada.

Pugna pela revogação da decisão, com a consequente concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer o direito de pagamento das custas processuais ao final do processo ou o seu parcelamento, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 122071965).

As informações não foram prestadas pela juíza
a quo.

Decorrido o prazo sem contraminuta (certidão id 126742682).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004971-62.2022.8.11.0000
– Poconé

Agravante
: João Gabriel da Costa Marques.

Agravado
s
: Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Gabriel da Costa Marques propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Clarice Nagel Rodrigues e João Flávio Ticianel Fernandes Lopes,
tendo a d. magistrada de origem, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira do agravante, indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado, determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando
a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, em torno de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais). Subsdiariamente, postula pelo pagamento das custas ao final do processo ou, ainda, o seu parcelamento, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. (id. 121691992).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que não merece integral acolhimento o recurso do agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu,
na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual pretende o agravante o recebimento de duas notas promissórias (id.

121691997 - Pág. 29) que, atualizadas, perfazem o montande de R$1.027.062,81 (um milhão vinte e sete mil e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos).

Ademais,

verifico que o agravante colacionou aos autos o instrumento particular de novação e confissão de dívida, de onde se extrai ser credor de débito originado de liberação de empréstimo pessoal aos agravados (121691997 - Pág. 35), o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar da prova documental trazida pelo agravante (id. 121691997 - Pág. 17 a 28 e id. 121691997 - Pág. 78 a 80) para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Visto isso, no tocante ao pedido de recolhimento das custas ao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que: “
A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.
”

Contudo, no que tange ao pedido de parcelamento das custas processuais, dispõe o a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
”

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante e do elevado valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO -

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM TRÂMITE À MARGEM DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É cabível o parcelamento das custas, conforme permite do artigo 98, § 6º, do CPC, àquele que demonstra não ter condições de quitá-las em parcela única, sem prejuízo do próprio sustento, como sói a hipótese dos autos.

A simples anotação da existência de ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar às partes agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade, sendo prudente o resguardo a terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida.
” (RAC n 1021839-86.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – negritei).

Visto isto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022